Tribunal: TJES
Processo: 5000997-39.2024.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000997-39.2024.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIME JOSE NETO
RECORRIDO: CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000997-39.2024.8.08.0039

RECORRENTE:
JAIME JOSÉ NETO

RECORRIDO:
CINAAP – CÍRCULO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO DO SEGURADO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DETERMINOU A RESTITUIÇÃO EM DOBRO, AFASTANDO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. REFORMA PARCIAL. RECONHECIMENTO DE DANO MORAL DIANTE DA NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO E DA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$4.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Verifica-se dos autos que o autor jamais se associou à entidade demandada, tampouco autorizou os descontos realizados diretamente em seu benefício previdenciário. Os extratos do INSS comprovam a cobrança reiterada sob a rubrica “Contribuição CINAAP”, configurando prática ilícita. Corretamente, a sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica e determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual este ponto deve ser mantido.

2. Quanto ao pleito de indenização por danos morais, merece reforma a decisão. A conduta da ré não se restringe a mero aborrecimento, pois os descontos atingiram verba alimentar de pensionista idoso, circunstância que caracteriza situação de grave afronta à dignidade do consumidor. A indevida apropriação de recursos previdenciários compromete a subsistência mínima do segurado e configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a comprovação de prejuízo extrapatrimonial concreto.

3. Diante do caráter compensatório e pedagógico da medida, fixo a indenização por danos morais em R$4.000,00 (quatro mil reais), valor compatível com a jurisprudência da Turma Recursal em casos análogos. A quantia deverá ser corrigida monetariamente a partir da presente decisão e acrescida de juros de mora desde a citação.

4. Assim, o recurso deve ser parcialmente provido, para reformar a sentença unicamente quanto ao pedido de indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

5. Isto posto
, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para, com fundamento na teoria da causa madura: 1)
CONDENAR
o recorrido ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a publicação desta decisão e acrescidos de juros pela SELIC a partir da citação.

6. Sem custas e honorários.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)